Tribunal: TCU
Processo: 039.455/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7874/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, à Companhia Docas do Rio de Janeiro e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.455/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.